Tribunal: TJES
Processo: 5004374-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004374-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RECORRIDO: NATHALIA FRAGA LORENCINI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Nathalia Fraga Lorencini em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência privada S/A e FM Administração e Corretora de seguros de vida LTDA, na qual a requerente aduz que é contratante de um seguro de vida junto à empresa Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A e que foi contactada pelos corretores Felipe e Bruno ofertando um novo seguro de vida junto à primeira requerida, o que foi negado, tendo em vista o desinteresse em alterar a contratação inicial. Alega ainda que mesmo após informar que não teria nenhum interesse em realizar uma nova contratação recebeu em sua residência a apólice de nº 73767, cujo pagamento está vinculado a um cartão que não lhe pertence. Busca, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja declarada a inexistência de débito entre as partes, bem como que as requeridas se abstenham de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R $10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 4097480) foi
julgada parcialmente procedente a demanda
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica, bem como qualquer cobrança relativa ao Seguro Vida Total (Proposta S210002852, Apólice 73767). HOMOLOGO o pedido de desistência da ação face à requerida FM ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, nos termos do art. 485, VIII do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4097482),

almejando que fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e subsidiariamente, que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4097489)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois restou devidamente demonstrado nos autos que a parte autora não contratou qualquer seguro junto à requerida, considerando que a apólice anexada ao ID nº 8122514, onde sequer consta sua assinatura. Além disso, pelos prints anexados aos autos (ID’s 7043952 e 7044008), observa-se claramente que o seguro foi contratado sem anuência da requerente, até porque, os corretores insistentemente pedem desculpas pelo ocorrido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, ocasionado pelas inúmeras tentativas de solução sem êxito, o que se comprova pelos diversos prints de conversa via aplicativo de mensagens, o que caracteriza ofensa à honra/moral da consumidora.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)